Tribunal: TJMT
Processo: 1006606-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006606-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA NUNES DE ALCANTARA - CPF: 024.866.831-51 (RECORRENTE), LETICIA GRAZIELLY FERNANDES GOBBI - CPF: 048.871.111-85 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0080-38 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MD ELETROREFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 00.149.146/0001-01 (RECORRIDO), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MD ELETROREFRIGERACAO LTDA AFASTADA. VÍCIO NÃO SANADO NOS TERMOS DO ARTIGO 18, §1o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa MD Eletrorefrigeracao LTDA, uma vez que os fatos narrados nos autos, possuem

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não sendo o vício do produto sanado no prazo de 30 dias após o encaminhamento à assistência técnica, cabível a substituição ou restituição da quantia paga pelo bem, a teor do art. 18, 1o, I do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006606-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriana Nunes de Alcantara

Recorrido(s):

Mídea do Brasil - Ar Condicionado - S.A,

MD Eletrorefrigeracao LTDA e

Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, OPINO pelo acolhimento da preliminar aventada pela ré MD ELETROREFRIGERACAO LTDA para reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgar extinto este feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em relação a esta parte; e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados em relação aos demais reclamados, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Nas razões recursais a autora, ora recorrente, pleiteia que seja afastada a ilegitimidade passiva da empresa ré MD ELETROREFRIGERACAO LTDA, sob o argumento de que esta foi quem gerou o protocolo de atendimento sob no 64300137 em 06/07/2023 e não compareceu para solucionar o problema apresentado na geladeira adquirida.

Aduz que somente foi feito contato pela empresa MD ELETROREFRIGERACAO LTDA junto a recorrente em 08/08/2023, quando havia se passado mais de trinta dias com a informação de que a autora deveria entrar em contato direto com a Mídea, e em 22/08/2023 foi avisada que não tinha como ser realizada a visita técnica para avaliar o produto, pois esta responsabilidade era de outra empresa, por haver um erro cadastral no sistema que identificou de forma indevida a empresa que não atendia a região da autora.

No mérito aduz que as empresas agiram com total descaso junto a recorrente que desde 06/07/2023 tentou solucionar o defeito apresentado em sua geladeira, mas somente foi ofertada a troca em 14/09/2023, ou seja, a autora permaneceu com sua geladeira sem o funcionamento correto por mais de sessenta dias.

Em contrarrazões a Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA, requer a manutenção da sentença, tendo em vista que não restaram demonstrados os danos morais alegados pela autora.

Já a Mídea do Brasil, relata que não há qualquer mínimo elemento probatório em relação à inércia que a recorrente afirma ter sido vítima por parte das empresas fornecedoras. Assim, a alegação de espera desproporcional para resolução administrativa não ficou demonstrada, não havendo que falar em reforma da sentença.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora desde a petição inicial informa que em 06/07/2023 entrou em contato com as reclamadas a fim de verificar o vício apresentado em sua geladeira e como meio de prova informou o protocolo de no 64300137, protocolo este que sequer fora impugnado pelas recorridas.

De acordo com as provas colacionadas aos autos, foi identificado um erro cadastral no sistema com relação ao endereço da consumidora, situação que ensejou no contato com a assistência técnica pertencente à outra cidade, apesar desta não ser a responsável pelo reparo dos produtos da marca mídea em Cuiabá, somente foi informada a situação a consumidora quando se passado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1o, II do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a meu ver, a demora na solução do vício apresentado no produto adquirido pela autora foi em decorrência da falha das empresas que não observaram o erro cadastral, bem como houve desídia das recorridas em buscar solucionar o impasse enfrentado pela consumidora no prazo estipulado por lei, assim, resta configurada a falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Logo, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, e ainda os casos análogos já julgados por esta Turma.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
afasto a preliminar de ilegitimidade da empresa
MD Eletrorefrigeração LTDA
e condeno as Reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024